Tribunal: TJDFT
Processo: 0749939-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. LEI DISTRITAL 7.058/22. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PERSONAL TRAINER. UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO DE TERCEIROS. COBRANÇA DE TAXA. RELAÇÃO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na condenação da parte ré na obrigação de não cobrar taxa em contrariedade ao disposto na Lei no 7.058/22, sob pena de multa, na obrigação de garantir o acesso do autor às dependências da recorrida, na condição de personal trainer, na declaração de nulidade do contrato referente à obrigatoriedade de pagamento para ingresso nas instalações da requerida, ao pagamento de R$ 7.820,00, à título de repetição de indébito em dobro, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00, à título de reparação por danos morais. Em síntese, aduz que em 06/01/2022 foi promulgada a Lei no 7.058/22, que proíbe as academias de imporem custos adicionais para a utilização do espaço, além da taxa da inscrição já paga pelo consumidor. Diante da cobrança ilegal, pede a reforma da sentença, para que sejam procedentes os seus pedidos.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 44624189).
III. Consta dos autos que as partes pactuaram termo de cessão de uso de espaço e equipamentos para realização de treinamento individual, pelo qual incumbe ao autor pagar mensalmente à ré o valor de R$150,00 por cada cliente que atender, segundo a cláusula quarta do contrato (ID 44624162). A Lei Distrital n° 7.058/2022 disciplina a relação de consumo e a prestação dos serviços de prevenção de doenças, promoção do bem-estar e proteção e recuperação da saúde e da qualidade de vida no Distrito Federal. Em seu art. 2o, preconiza que “todo consumidor dos serviços de que trata esta Lei tem direito a: III – ser acompanhado e assistido por profissional de sua confiança; § 1o O profissional de que trata esta Lei deve estar enquadrado nas profissões regulamentadas por lei e relacionadas nas categorias de profissionais de saúde de nível superior estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde; § 2o Para o exercício dos direitos previstos no caput, poderão ser exigidas a apresentação de documento comprobatório da contratação do profissional particular junto ao estabelecimento e a apresentação de identidade e certidão de regularidade profissional emitida pelo respectivo conselho de classe; § 3o As entidades não podem cobrar custo extra dos consumidores; § 4o Poderão ser exigidos dos profissionais particulares o cadastro prévio e a anuência a termo de responsabilidade pelos seus atos profissionais praticados no interior do estabelecimento”. Os dispositivos transcritos deixam claro que referida lei pretende reger as relações consumeristas, dispondo expressamente que não poderão ser exigidos custos extras dos consumidores. Todavia, nada menciona quanto à impossibilidade de cobranças com relação a profissionais externos, até porque não trata dos direitos destes. Frise-se que a relação estabelecida entre o personal trainer e a academia não se confunde com a relação jurídica entre esta e o consumidor, uma vez que esta é regida pelo CDC, enquanto aquela, por sua natureza civil, é regida pelo Código Civil. Tal raciocínio é reforçado pelo fato de que o personal firma o contrato com a academia para ministrar suas aulas personalizadas, utilizando-se do espaço, equipamentos e estrutura do local, obtendo lucro e livrando-se do alto custo de arcar com seu próprio espaço e aparelhos de ginástica. Portanto, trata-se de outro prestador de serviço, de modo que não se pode interferir na relação contratual entre as partes por via da interpretação de que o benefício descrito na Lei Distrital no 7.058/22 se aplica também ao prestador do serviço de treinos personalizados.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido em custas e em honorários, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.